Tribunal: TJSP
Processo: 2115565-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Agravo Regimental – Habeas Corpus – Indeferimento de pedido liminar – Incabível a interposição de agravo regimental contra decisão que defere ou indefere liminar de habeas corpus – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental
Criminal no 2115565-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba,
em que é agravante IGOR DE OLIVEIRA VENANCIO, é agravado
COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2115565-80.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 22.401
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo Regimental no 2115565-80.2020/50000 Araçatuba
Agravante: Igor de Oliveira Venâncio
Agravada: Egrégia 15a Câmara de Direito Criminal
Voto no 22.401
Agravo Regimental Habeas Corpus Indeferimento de pedido
liminar Incabível a interposição de agravo regimental contra
decisão que defere ou indefere liminar de habeas corpus

Recurso não conhecido.
Trata-se de Agravo Regimental, interposto por
IGOR DE OLIVEIRA VENÂNCIO, contra a r. decisão de fls. 87/88,
que indeferiu o pedido liminar do Habeas Corpus no
2115565-80.2020.8.26.0000, impetrado sob a alegação de que o ora
agravante estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da digna
Autoridade apontada como coatora, que sentenciou o acusado como
incurso no artigo 33, caput, e §4°, da Lei n° 11.343/06 à pena de 1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa, no regime inicial fechado, sem a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
Relata o agravante, em síntese, que o
indeferimento do pedido liminar do referido Habeas Corpus merece
reparo, visto que considera ter ocorrido violação à lei federal pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2115565-80.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 22.401
3
delito cometido pelo paciente não se configura como hediondo,
considerando assim flagrante contradição da imposição do regime
inicial fechado para cumprimento da pena, bem como necessária a
substituição desta por uma pena restritiva de direitos.
É o relatório.
O
presente
recurso
não
comporta
conhecimento.
Insta consignar que contra a decisão que
concede ou denega a liminar de habeas corpus não cabe qualquer
recurso, especialmente quando não se vislumbra a incidência de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, intolerável abuso de poder
ou, ainda, qualquer defeito teratológico.
A
r.
decisão
ora
agravada
encontra-se
suficientemente fundamentada, dela se podendo extrair as razões de
convencimento deste Relator.
É de se ressaltar que a exigência de motivação
prevista no artigo 93, inciso XI, da Constituição Federal deve ser
aferida à luz do cenário processual em que o ato se encontra inserido,
daí porque, no presente caso, cabível a aplicação de juízo sumário,
conciso e reduzido.
Ao tratar do tema, Guilherme de Souza Nucci
preleciona que: “deferida ou indeferida a liminar, não cabe recurso.
Afinal, logo em seguida, o feito segue à mesa para apreciação da
Turma ou Câmara. Para contornar essa ausência de recurso, alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2115565-80.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 22.401
4
interessados impetram habeas corpus no Tribunal (quando o juiz
negou) para obter, de pronto, o que não conseguiu em primeiro grau.
E, quando o relator nega a liminar, impetra-se o habeas corpus no
Superior Tribunal de Justiça. Nega a liminar pelo Ministro relator, vai-
se ao Supremo Tribunal Federal” (“Habeas Corpus”, Ed. Forense,
2014, pág. 151).
Outro não é o entendimento jurisprudencial
deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores:
“Agravo Regimental em Habeas Corpus. Pleito de
reconsideração da decisão que negou a liminar.
Impossibilidade. Hipótese que o Pretório Excelso tem
jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe
Agravo Regimental em face de decisão denegatória de
liminar em Habeas Corpus. Agravo regimental não
conhecido” (TJSP, 5a Câmara Criminal, AR no
2086034-85.2016.8.26.0000/50000, Rel. Des. Pinheiro
Franco, DJ 28.07.2016).
Assim,
vislumbra-se
ser
incabível
a
interposição de agravo regimental contra decisão que defere ou
indefere liminar de habeas corpus.
Ademais, observa-se que o recurso ora
interposto pretende discutir a matéria da impetração inicial, o que não
deve ser admitido.
Diante do exposto, não se conhece do
presente agravo regimental.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator